Tribunal: TJSP
Processo: 1009532-45.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Lei Estadual no 10.393/70 - Pretensão ao reajuste de 11,08% relativo ao exercício de 2016 – A suspensão do reajuste em 2016 ocorreu em decorrência do desequilíbrio atuarial, conforme previsão normativa – Concessão de reajuste que exige a manutenção do equilíbrio atuarial, conforme previa o artigo 12 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Lei Estadual no 10.393/70 - Pretensão ao reajuste de 11,08% relativo ao exercício de 2016 – A suspensão do reajuste em 2016 ocorreu em decorrência do desequilíbrio atuarial, conforme previsão normativa – Concessão de reajuste que exige a manutenção do equilíbrio atuarial, conforme previa o artigo 12 da Lei 10.393/70 – Situação de desequilíbrio superada pela Lei Estadual no 16.343/16, sem qualquer efeito retroativo – Ausência de direito adquirido – Precedentes - Sentença reformada – Recurso provido.